Tribunal: STF
Processo: ADI 5779
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos declaratórios opostos pela Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica - ABIQUIF, admitida no feito na qualidade de amicus curiae , em face de decisão que julgou procedente a presente ação. 



    A embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório na análise dos requisitos legais e jurisprudenciais exigidos para que reste configurada a legitimidade ativa para incoar o controle de constitucionalidade.



    Aponta que esta Suprema Corte deixou de se manifestar sobre a ausência do requisito da pertinência temática, bem como acerca da natureza não sindical da confederação autora 



    Defende a necessidade de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em razão de segurança jurídica e de relevante interesse social. 



    Requer, ao final, a acolhimento dos presentes embargos.



    É, em síntese, o relatório. 



    Decido. 



    Os presentes embargos de declaração não podem ser conhecidos, pois não é cabível a interposição de recursos por amicus curiae nos processos objetivos de controle de constitucionalidade, conforme orientação firmada nesta Corte:



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO § 2º DA LEI N. 9.868/99. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é assente quanto ao não-cabimento de recursos interpostos por terceiros estranhos à relação processual nos processos objetivos de controle de constitucionalidade. 2. Exceção apenas para impugnar decisão de não-admissibilidade de sua intervenção nos autos. 3. Precedentes. 4. Embargos de declaração não conhecidos.



     (ADI-ED nº 3.615, relatora a ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 25.4.2008)



    Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO CAUTELAR DEFERIDA EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). OPOSIÇÃO POR AMICUS CURIAE. AUSÊNCIA DE LEGITIMAÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal, colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral na condição de amicus curiae não detem legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento mediante a oferta de elementos de informação. 2. Embargos de declaração não conhecidos.



    (ADPF 77 MC-ED-segundos, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 16/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-085 DIVULG 07-05-2015 PUBLIC 08-05-2015)



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI). AMICUS CURIAE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o amicus curiae não tem legitimidade para opor Embargos de Declaração em ações de controle concentrado. 2. Embargos de declaração não conhecidos. (ADI 4163 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 25.09.2013).



    Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes proferidos em sede monocrática: ADI 5337- ED, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.06.2021; ADPF 272- ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 28.04.2021; ADC 36- ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.03.2021; ADI 5215- ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26.5.2020.



    Antes o exposto, não conheço dos presentes embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2022.



    Ministro  Edson Fachin



    Relator